Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710990-24.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CARMEM LÚCIA ALEXANDRE E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO C/C O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 1. As provas dos autos indicam de forma clara o dolo da ré que, ciente da falsidade da CNH, a apresentou em cartório. A Defesa não se desincumbiu de provar a boa-fé da apelante, o que lhe cabia. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-la absolvido do crime de falsificação de documento público, diante da falta de provas suficientes para sua condenação. II – A manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 2.301.490/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023). Esclareça-se que a parte recorrente registrou ciência da publicação do acordão recorrido em 29/8/2023 (terça-feira – ID 51385702 – Pág. 1), iniciando-se a contagem do prazo em 30/8/2023 (quarta-feira) e terminando em 13/9/2023 (quarta-feira), enquanto o apelo foi protocolizado em 15/9/2023 (sexta-feira – ID 51340601 – Págs. 1/5), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 297 e 304, ambos do CP, e 386, incisos VI e VII, do CPP, pois é indispensável revisitar os elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015